Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-93.2017.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800764-93.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: FRIGOL S.A., FRIGOL S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. DESCABIMENTO DA EXAÇÃO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fundamento de que a prestação de serviços de transporte não se encontra albergada pela imunidade constitucional não afasta, por completo, a pretensão da empresa recorrida quanto a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre as operações de deslocamento interestadual de mercadorias e serviços que se destinem ao exterior, uma vez que há norma infraconstitucional prevendo a isenção tributária na espécie. Inteligência do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 e precedente do STJ.

2. No caso vertente, observa-se pelo retratado na exordial e pelos documentos que a instruem, que a impetrante contratou serviços de transporte de mercadorias destinadas ao mercado externo, consoante as notas fiscais colacionadas no caderno digital. Por outro lado, observa-se da manifestação expedida pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA, que o referido departamento expediu orientação no sentido de ser incidente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.

3. Nesse desiderato, deve-se reconhecer a existência de direito líquido e certo em favor da impetrante quanto à não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre transporte de mercadoria que comprovar ser destinada ao mercado externo, uma vez que tais operações são isentas do recolhimento do tributo.

4. Segurança concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 17 (dezessete) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento Presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 17 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, com pedido liminar, impetrado por FRIGOL S/A contra iminente ato ilegal a ser praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ/SEFA, ora autoridade tida coatora, consistente na exigência de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de mercadorias comercializadas pela empresa impetrante destinadas à exportação.

Em suas razões iniciais, relata a empresa impetrante que tem como objeto social a compra e venda, abate, industrialização, importação, exportação e comércio atacadista de bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, aves e bubalinos e carnes derivadas de outros animais, estando devidamente cadastrada e habilitada no sistema SISCOMEX, o que a torna apta ao comércio exterior.

Discorre que por força do artigo 155, II, § 2º, “a”, da Constituição da República/88, possui imunidade tributária sobre suas operações cujo objeto sejam as mercadorias que são destinadas ao mercado internacional, direito este que foi regulamentado pelo artigo 3º, II, da Lei nº 87/96, sendo referido benefício estendido à toda cadeia que conduz à saída do bem ou serviço ao exterior, de modo que, caso não existisse a imunidade, seus produtos perderiam competitividade no mercado internacional.

Aduz que o Fisco estadual possui entendimento contrário, salientando que nos autos da orientação fiscal proferida pela Diretoria de Fiscalização, expressa no Processo nº 00201673001275-1, restou consignado que há incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS) nas operações que antecedem à exportação, de modo que o direito à imunidade fiscal está na iminência de ser violado, posto que com a referida deliberação poderá haver a incidência do tributo nas prestações que antecedem à exportação, a exemplo do transporte interestadual de suas mercadorias.

Sustenta, ainda, que é de sua responsabilidade o transporte da mercadoria até o porto onde é efetuada a exportação do produto, sendo que o faz por intermédio de empresas contratadas, de modo que referida operação antecedente também deve ser reconhecida como isenta do ICMS.

Colaciona jurisprudências do Col. STJ que entende serem aplicáveis ao caso, nas quais é assentado o entendimento de que que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996 não é exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual.

Requereu, em sede liminar, o provimento jurisdicional com vista a que a autoridade apontada como coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS sobre os serviços de transporte prestados pelas empresas contratadas pela impetrante, no território paraense, visando à exportação de suas mercadorias, assim como a expedição de ofícios às transportadoras para que não promovam o destaque e recolhimento do ICMS sobre os transportes das referidas mercadorias.

Em decisão cadastrada no id. 206574, págs. 01/03, deferi o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de recolher o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre o serviço de transporte de mercadoria destinada ao mercado externo.

Devidamente intimada, a autoridade coatora apresentou as informações de praxe no id. 232193, págs. 01/16, sustentando, em suma, a incorreta interpretação conferida ao artigo 155, § 2º, X, “a”, da Constituição da República/88. Aduz, nesse ponto, que a norma em análise é expressa ao dispor que as operações isentas são os serviços prestados a destinatários no exterior ou as exportações para o exterior, atingindo unicamente os produtos industrializados, não abarcando os serviços de transporte dentro do território nacional.

Defende que a imunidade prevista no texto constitucional compreende unicamente as operações de circulação e não os serviços de transportes interestaduais que lhe antecedem. Cita jurisprudências do Pretório Excelso que entende serem aplicáveis ao caso, que se inclinam no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, da CR/88, é restrita às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço interestadual ou intermunicipal dos referidos bens.

Argumenta acerca da necessidade de revogação da liminar concedida, uma vez que se encontra presente, no caso, o
periculum in mora
inverso. Afirma, nesse aspecto, que o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) constitui a principal fonte de receita pública do Estado, de modo que não permitir a sua cobrança ensejará dano de difícil reparação à economia local.

Postula, ao final, a denegação da segurança nos termos expostos.

O Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (id. 255464, págs. 01/22), arguindo os mesmos fundamentos da autoridade impetrada, o qual foi devidamente contrarrazoado (id. 321938, págs. 01/17).

Através do acórdão cadastrado no id. 2126587, págs. 01/05, a Seção de Direito Público negou provimento ao recurso ao norte mencionado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2508301, págs. 01/05, pronunciou-se pela concessão da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada, postula a impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir a autoridade impetrada, bem como os seus subordinados, a se absterem de exigir o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços/ICMS sobre o serviço de transporte das mercadorias por ela contratado, descritos na inicial mandamental, uma vez que os produtos transportados são destinados ao mercado externo.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A controvérsia meritória, no caso, diz respeito, em suma, ao reconhecimento ou não do direito líquido e certo da impetrante em obter o afastamento da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS por ocasião do transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas por ela.

O fundamento de que a prestação de serviços de transporte não se encontra albergada pela imunidade constitucional não afasta, por completo, a pretensão da empresa recorrida quanto a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre as operações de deslocamento interestadual de mercadorias e serviços que se destinem ao exterior, uma vez que há norma infraconstitucional prevendo a isenção tributária na espécie.

De fato, a Lei Complementar nº 87/1996, em seu artigo 3º, II, traz hipótese de não incidência do tributo em questão sobre operações e prestações que se destinem ao exterior, nas quais se entende inserido o serviço de transporte interno das mercadorias que, comprovadamente, serão exportadas. Eis o teor da norma em comento:

Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

Trata-se, portanto, de hipótese de isenção tributária, que assim disciplina a doutrina, “
verbis
”:

“A doutrina tradicional, como visto, apresentava a isenção como dispensa do pagamento do tributo devido. Ou seja: haveria, num primeiro momento, o surgimento de uma obrigação tributária, por conta da ocorrência do fato jurídico tributário para, em seguida, agir a norma de isenção, que dispensaria o pagamento do tributo.”

(Direito tributário / Luís Eduardo Schoueri. – 9. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019).

A propósito, tem-se que a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça consignou que a isenção prevista na norma supracitada não é exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, a exemplo do transporte interestadual. Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535, II DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação ao art. 535, II do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao desate da lide, não padecendo o acórdão de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a anulação do julgado por esta Corte.

2. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o EREsp. 710.260/RO, de relatoria da eminente Ministra ELIANA CALMON, entendeu que não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3o., II da LC 87/1996.

Precedentes: REsp. 1.777.524/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2018; AgInt no AREsp. 1.323.892/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.11.2018; AREsp. 851.938/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.8.2016.

3. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 455.010/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

No caso vertente, observa-se pelo que se reporta na exordial e pelos documentos que a instruem, que a impetrante contratou serviços de transporte de mercadorias destinadas ao mercado externo, consoante as notas fiscais colacionadas no caderno digital. Por outro lado, observa-se da manifestação expedida pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA, que o referido departamento expediu orientação no sentido de ser incidente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.

Nesse desiderato, deve-se reconhecer a existência de direito líquido e certo em favor da impetrante quanto à não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS, sobre transporte de mercadoria que comprovar ser destinada ao mercado externo, uma vez que tais operações são isentas do recolhimento do tributo, conforme fundamentação supra.

À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para compelir a autoridade impetrada e não incidir o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços/ICMS sobre as operações de transporte em que a impetrante comprovar perante a autoridade tributária que a mercadoria é destinada ao exterior.

Custas
ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.019 c/c Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal (STF).

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020